Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO NAS NECESSIDADES DO MENOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O réu requereu, em sede de preliminar de apelação, que lhe fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça. Após análise dos documentos que instruem os autos, foi proferida decisão de indeferimento do pedido sendo oportunizado o recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido. Deserção reconhecida.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. A majoração do valor da verba alimentar para o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo revela-se proporcional às necessidades da criança, bem como à capacidade contributiva do genitor, levando em conta que a pensão anterior foi fixada quando o menor estava próximo de completar 1 (um) ano, contando atualmente com quase 5 (cinco) anos de idade, fazendo com que tenha outras necessidades de quando era ainda um bebê.
4. Embora o genitor alegue sua impossibilidade de cumprir com a obrigação imposta afirmando possuir dívidas e que sua renda é insuficiente, fato é que a quebra do sigilo bancário e fiscal demonstrou que sua conta bancária movimenta valores que se mostram compatíveis com a obrigação alimentar fixada em 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo.
5. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida em parte.